Tribunal: TJDFT
Processo: 0709690-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA CONFIGURADA. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. QUANTUM RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrente de cobrança abusiva, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Observa-se dos autos que o autor contraiu empréstimo consignado, contudo perdeu o emprego, tornando-se inadimplente. Em que pese a cobrança de débito em atraso ser legítima, o credor deve fazê-lo de modo a não constranger ou humilhar o consumidor.

3. No caso concreto, devidamente comprovada as excessivas ligações ao consumidor restam caracterizados danos morais.

4. Recurso conhecido e provido.